Tribunal: TJPA
Processo: 0009563-41.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009563-41.2017.8.14.0039

APELANTE: FERNANDO DIAS SODRE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA INICIALMENTE ATRIBUÍDA AO APELANTE PARA A CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. TESE IMPROCEDENTE. CONFIRMADO NOS AUTOS A AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME CONSTANTE NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS QUANDO PROVADA A TRAFICÂNCIA NOS AUTOS. REQUERIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRETENSÃO PROCEDENTE. DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O RECORRENTE É RÉU PRIMÁRIO, NÃO SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA NEM FAZ PARTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POSSUINDO UM ÚNICO APONTAMENTO CRIMINAL CONTRA SUA PESSOA, QUE É O PRESENTE PROCESSO. BENESSE APLICADA E DECOTADO 1/3 (UM TERÇO) DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MANTENDO O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA NO SEMIABERTO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Fernando Dias Sodré,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, ID 5002932
,
que no dia 24 de julho de 2017, por volta das 19hs, no bairro Pandolfo, cidade de Paragominas, Policiais Militares realizavam ronda ostensiva no referido bairro quando foram acionados por meio de denúncia anônima, de que o ora apelante estaria comercializando entorpecentes, sendo que, ao avistarem o denunciado foi procedida revista no mesmo, sendo encontrado em seu poder 25 trouxas de entorpecentes, vulgarmente conhecida como cocaína, bem como R$ 25,00 (vinte e cinco reais), pesando aproximadamente 6,9310 gramas, bem como um cordão e uma pulseira.

Em razões recursais
, ID 5002937, alega a defesa que a decisão condenatória deverá ser reformada para que seja desclassificada a conduta inicial atribuída ao apelante para àquela constante no art. 28 da Lei de Drogas, por ser o recorrente apenas usuário de drogas, não tendo envolvimento algum com o tráfico de entorpecentes.

De forma subsidiária, requer aplicação do tráfico privilegiado, redefinindo a pena privativa de liberdade para o importe de 01 ano e 08 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 166 dias multa, devendo esta ser cumprida em regime aberto.

Ao final postulou o provimento do recurso manejado.

Em contrarrazões
, ID 5002938, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo provimento do recurso de apelação interposto, para que seja desclassificada a conduta atribuída ao apelante para a constante no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar o mérito do recurso interposto.

1 - Da pretendida desclassificação do crime de tráfico de drogas para o constante no art. 28 da Lei de Tóxicos.

Alega a defesa que a decisão condenatória deverá ser reformada para que seja desclassificada a conduta inicial atribuída ao apelante para àquela constante no art. 28 da Lei de Drogas, por ser o recorrente apenas usuário de drogas, não tendo envolvimento algum com o tráfico de entorpecentes.

De início, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente nos autos, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 5002933, pag. 20
, que comprova que o material apreendido com o apelante era realmente droga ilícita, qual seja,
25 (vinte e cinco) embalagens de substância
conhecida vulgarmente como
cocaína, pesando
aproximadamente
6,9310 gramas
.

Quanto à autoria, apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida pelo juízo
a quo
com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída aos recorrentes,
senão vejamos
:

O
s policiais militares, RAIMUNDO TRINDADE DE LIMA e JOÃO CARLOS DE ALMEIDA ROSA,
esclareceram, em seus depoimentos prestados em audiência (mídias constantes à

ID 5017869), respectivamente, todos os termos da denúncia acusatória, inclusive afirmando os policiais que foram informados através de denúncia anônima de que o apelante estaria comercializando drogas na via pública, sendo que, ao avistarem o denunciado, este percebeu a guarnição e empreendeu fuga, jogando droga que encontrava-se em sua mão, mas os policiais conseguiram persegui-lo e prendê-lo em fragrante.

Ora, apesar da negativa de autoria do acusado no auto, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa transportar ou trazer consigo, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito,
transportar, trazer consigo
, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, não se pode proceder a qualquer desclassificação do crime que foi imposto ao apelante, já que demonstrado de fato que a traficância existiu.

2 - Da pretendida aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º da Lei de Drogas.

De forma subsidiária, requer aplicação do tráfico privilegiado, redefinindo a pena privativa de liberdade para o importe de 01 ano e 08 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 166 dias multa, devendo esta ser cumprida em regime aberto.

O juízo da causa, quando negou a aplicação do tráfico privilegiado ao réu, fundamentou sua decisão nos seguintes termos (ID 5002936)
:

“Entendo não ser cabível a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006,
em razão da quantidade de drogas encontrada e por responder a diversos processos por tráfico
.” Grifei e destaquei

Ora, compulsando os presentes autos, vejo claramente que o magistrado sentenciante incorreu em erro quando negou o tráfico privilegiado ao recorrente, já que nem a quantidade de droga apreendida se mostrou tão elevada a ponto de influenciar nessa minorante (
6,9310 gramas de cocaína, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 5002933, pag. 20
), nem o fato do réu ser possuidor de vasta ficha criminal, pois conforme se mostrou presente em sua
Certidão de Antecedentes Criminais, constante à ID 5002931
, o recorrente não possui nenhum outro apontamento criminal em seu desfavor, a não ser este que ora encontra-se em estudo por este Relator.

Assim, mostra-se necessário corrigir esse equívoco judicial, e reconhecer e aplicar a benesse presente no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 ao apelante, decotando 1/3 (um terço) de sua pena imposta, que foi de 05 (cinco) anos de reclusão,
redefinindo a mesma para o quantum de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 300 dias multa, tornando essa pena definitiva nesse patamar
.

O regime inicial
de cumprimento da pena deverá ser o
semiaberto
.

Incabível a substituição da pena por restritivas de direito, bem como o Susis, tendo em vista o quantum de pena aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE parcial provimento
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 10/05/2023